Tribunal: TJMT
Processo: 0002672-91.2017.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002672-91.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LINDAMIR CAETANO TURIN (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PETRONILIO ANTONIO SILVA NETO - CPF: 044.494.248-32 (EMBARGANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - ERRO MATERIAL - PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO APONTADO - RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL - RETIFICAÇÃO – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARA ADEQUAR A EMENTA.

“
Havendo erro material manifesto no acórdão [...], os embargos de declaração constituem o meio hábil para a correção [...]
.”
(TJMT, ED n° 167600/2016)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
Nº 0002672-91.2017.8.11.0037 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMBARGANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

EMBARGADO:

PETRONILIO ANTONIO DA SILVA NETO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interposto pela Procuradoria Geral de Justiça
MINISTÉRIO PÚBLICO contra acórdão no qual fora desprovida, por unanimidade, a Apelação Criminal N
.U
0002672-91.2017.8.11.0037
interposta pelo embargado [Petronilio Antonio Da Silva Neto] que manteve a condenação
por homicídio culposo na direção de veículo automotor majorado a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto - 302,
§ 1º
, do CTB - (fls. 122507963).

O embargante sustenta erro material por ter constado na ementa “absolvição mantida” quando deveria ser
“condenação mantida”.

Pede provimento para que seja sanado o vício apontado (ID 123798978).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022